Tribunal: TJDFT
Processo: 0712184-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712184-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NICOLA GROSSO FILHO, PATRICIA MAIA DA SILVA GROSSO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas hipossuficientes (físicas e jurídicas) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, os Agravantes não são beneficiários de gratuidade de justiça nos autos de referência e afirmam que não têm condições de pagar o preparo, de módico valor, sem prova de que são hipossuficientes. Desse modo, intimem-se os Agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem que não podem pagar o preparo do Agravo de Instrumento, por meio dos três últimos contracheques, declaração do imposto de renda do último ano calendário, extratos bancários dos últimos três meses, ou, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, recolham o preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora